Tribunal: TJMMG
Processo: 2000198-50.2021.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - DESCUMPRIMENTO DO ITEM 5.2.3 DO EDITAL N. 01/2021 - LAUDO MÉDICO EXPEDIDO ALÉM DO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES AO TÉRMINO DO ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) - INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - SEGURANÇA DENEGADA.
- O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.
- Se o laudo médico apresentado pelo impetrante se deu em 1º/08/2020, fora do prazo de 12 (doze) meses antes do final das inscrições do concurso, houve o descumprimento do item 5.2.3 do Edital n. 01/2021, de 6/07/2021.
- Denegada a segurança.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo eproc n. 2000198-50.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/02/2022 Publicação: 24/02/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – DESCUMPRIMENTO DO ITEM 5.2.3 DO EDITAL N. 01/2021 – LAUDO MÉDICO EXPEDIDO ALÉM DO PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES AO TÉRMINO DO ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE ATRIBUÍDA À ADMINISTRAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI N. 13.146/2015 (ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO IMPETRANTE COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – SEGURANÇA DENEGADA. - O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância. - Se o laudo médico apresentado pelo impetrante se deu em 1º/08/2020, fora do prazo de 12 (doze) meses antes do final das inscrições do concurso, houve o descumprimento do item 5.2.3 do Edital n. 01/2021, de 6/07/2021. - Denegada a segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Talles Jhonattan Elias de Souza e impetrado o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 5 votos a 1, em passar pela preliminar, arguida de ofício pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha, de incompetência desta Justiça Especializada Militar para processar e julgar a presente ação de Mandado de Segurança. Ficou vencido o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. No mérito, por unanimidade, acordam os eminentes desembargadores em denegar a ordem impetrada. Não participou do julgamento o Desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por Talles Jhonattan Elias de Souza, (OAB/DF 048453), apontando como autoridade coatora o Desembargador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Fernando José Armando Ribeiro, Presidente deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, pelos fatos que passa a expor. Alega o impetrante que nasceu sem nenhuma deficiência aparente, porém, ao longo de sua vida, após o ingresso na Marinha do Brasil por concurso, veio a desenvolver uma perda auditiva neurossensorial, no exercício legal da função pública, conforme anexo 3 (laudos, exames e imagens), confeccionado pelo órgão público federal, dotado de fé pública. Informa ainda que, conforme o edital do concurso para o CARGO 1: OFICIAL JUDICIÁRIO (Classe D) – JM-NM – ESPECIALIDADE OFICIAL JUDICIÁRIO, foi assegurada vaga para pessoas portadoras de deficiência, sendo este o caso do impetrante, que não obteve deferimento de sua inscrição nestas condições, mesmo estando nesta condição desde o ano de 2009, quando foi reprovado em um concurso para a PMMG, conforme documento do anexo 4. Diz que, conforme o Edital, não há outra forma de recurso administrativo, restando ao impetrante socorrer-se deste juízo a fim de ter o seu direito retificado, ou seja, conforme a documentação médico-legal, ter sua inscrição no concurso nas condições que a lei ampara, embora atualmente haja ofensa ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, norma legal que possui status constitucional. Ressalta que a deficiência da qual é portador existe desde o ano de 2009, quando a descobriu após reprovação no certame da PMMG, realizado anteriormente. Argumenta ainda que alguns candidatos fazem esforços para pagar as inscrições, porém algumas bancas colocam, nas condições de exigência, laudos recentes, mesmo havendo, após o envio destes laudos, outra avaliação por junta médica da banca, o que, a seu ver, gera redundante falta do princípio constitucional da eficiência, ou seja, há mais gastos. No caso em tela, o impetrante aduz que está desempregado, sem renda fixa e que pagar uma consulta e um laudo médico nesta condição não seria viável a um candidato. Diz que, entretanto, após alguns favores, conseguiu providenciar um laudo conforme o exigido, o qual foi indeferido. O impetrante reforça a tese de que o laudo que a banca indeferiu é um documento legal dotado de fé pública, sem prazo de validade. Diante da situação exposta, faz os seguintes questionamentos: “onde está a isonomia? Onde está a dignidade em ter os seus direitos efetivados conforme preza o estatuto próprio desta cota do edital?”. Segundo o impetrante, o laudo oficial apresentado por ele à banca da CONSULPLAN consiste em um documento público, emitido por órgão do poder público federal e considerado pelas leis administrativas um ato legal dotado de fé pública, sem prazo de validade. Argumenta que, dessa forma, o edital não pode ser superior a leis e doutrinas, “ambos devem respeitar seus limites diante de tal abuso, procurando reparar desde já com esse remédio constitucional”. Aduz que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso VIII, estabelece que “a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de sua admissão”. No caso em tela, o impetrante é portador de surdez bilateral. Cita a Lei n. 13.146/2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, segundo a qual: Art. 2º - Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Diz ainda que, conforme laudo apresentado no anexo 3, o candidato possui uma deficiência neurossensorial, devido à qual faz uso de aparelho auditivo para reparação da perda auditiva e correção de zumbidos, conforme atesta o laudo já mencionado e acrescenta que a discriminação é vedada inclusive na forma de omissão, conforme estabelece a mesma lei: Art. 4º - Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. § 1º - Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistidas. Ressalta que, na jurisprudência do STJ, a Súmula 552 diz que o portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos, o que, segundo seu entendimento, não é o caso do candidato, que é portador de deficiência parcial bilateral, ou seja, tanto no lado direito, como no esquerdo, não se enquadrando na condição de unilateral, descrita na súmula impeditiva de concorrer a uma vaga como deficiente. Assim, com a finalidade de ter seu direito reconhecido e amparado neste Tribunal, vem solicitar o reconhecimento, para todos os fins legais, neste certame, na condição que se amolda, com total imparcialidade e impessoalidade nas demais fases correntes. Alega o impetrante que o concurso público foi marcado para o dia 12 de dezembro de 2021 e “como ainda não ocorreu”, o impetrante, de boa-fé, vem solicitar à banca do certame que seja deferida a sua inscrição como candidato, nas condições demonstradas em laudos, antes mesmo de saber a sua nota, pois, até o momento, não foi divulgado o resultado e não houve autorização para o acesso ao gabarito. Aduz que neste concurso há vagas para deficientes, reiterando que o impetrante possui perdas parciais bilaterais neurossensoriais, logo resta-lhe impetrar neste Egrégio Tribunal este devido amparo constitucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Argumenta que, em que pese a ausência de expressa previsão, na Carta Magna, acerca da possibilidade de concessão de liminar pela presente via, tem-se que, no artigo 5º, inciso XXXV, é assegurado a todo cidadão o acesso à justiça de forma tempestiva na busca de seus direitos. Em face do exposto, requer o impetrante: - que seja deferido o pedido de justiça gratuita por tratar de pessoa hipossuficiente. - que seja aceito e reconhecido este remédio de segurança, sendo o caso também de se conceder pedido liminar ante o perigo da demora, para se declarar o direito do impetrante em concorrer à vaga como deficiente em todo o certame para o cargo de Oficial Judiciário (Classe D) – JM=NM – Especialidade Oficial judiciário, para todos os fins legais junto à banca CONSULPLAN, inclusive na correção da redação. - que seja reconhecida a capacidade postulatória deste remédio constitucional, ante os envolvidos no polo ativo conforme a Resolução n. 167, de 5 de maio de 2016, art. 170 e seguintes, e no polo passivo para fins de retificação em seus bancos de dados. - que seja intimada a autoridade coatora para prestar informações que entender que sejam cabíveis. - que seja intimado o Ministério Público de Minas Gerais para opinar no feito conforme expressa o Estatuto da Pessoa com Deficiência. - que sejam juntados os documentos anexados, a fim de que possa surtir os efeitos legais. - que seja condenado o impetrado nas custas processuais e demais despesas judiciais. Deu à presente causa, para efeitos fiscais, o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais). Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 6, este relator, com base na declaração de hipossuficiência financeira apresentada, concedeu ao impetrante o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. Indeferiu o pedido liminar pleiteado e determinou que se oficiasse ao Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, para que prestasse as suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias. Abriu-se “vista” dos autos à douta Procuradora de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 para sua manifestação, no prazo regimental, conforme estabelece o artigo 174 do Regimento Interno. No evento 11, o eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal prestou as suas informações. No evento 14, a douta Procuradora de Justiça ofertou o seu parecer, pugnando pela denegação da ordem, a fim de que se mantenha a decisão que indeferiu a inscrição, na condição de pessoa com deficiência, do candidato Talles Jhonattan Elias de Souza, no Concurso Público n. 01/2021, promovido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Consta no presente mandamus e nos documentos que o acompanham, que o impetrante teve o indeferimento de sua inscrição no concurso ao cargo de Oficial Judiciário (Classe D) – JM=NM – Especialidade Oficial judiciário, deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em decorrência do não atendimento do requisito previsto no item 5.2.3 do Edital, colacionado aos autos no evento 1 – EDITAL12, ou seja, o laudo médico expedido de comprovação de sua deficiência, foi apresentado fora do prazo de no máximo 12 (doze) meses antes do término da sua inscrição. Assim dispõe o item 5.2.3 do edital: 5.2.3 – A pessoa com deficiência que desejar concorrer às vagas reservadas deverá enviar cópia de laudo médico expedido, no máximo, 12 (doze) meses antes do término das inscrições, até o dia 05 de novembro de 2021. Para formulação do laudo médico o candidato deverá utilizar o modelo que compõe o Anexo II deste Edital, ou outro que deverá atestar a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), bem como as funções perdidas em decorrência da deficiência. Alega o impetrante que o concurso foi realizado no dia 12 de dezembro de 2021. Sua inscrição foi indeferida para o certame e requer a ratificação de sua habilitação para participar do concurso, conforme as condições demonstradas em laudos colacionados nos autos. Sua inicial é de 14/12/2021, tendo sido distribuído o mandamus em 16/12/2021. Pelo que vejo nos autos, entre outros requisitos, o laudo médico deveria ter sido emitido, no máximo, até a data de 05/11/2020, que corresponde aos 12 (doze) meses anteriores ao término das inscrições do certame, contudo o documento apresentado pelo requerente se deu no dia 1º/08/2020, ou seja, fora do prazo estipulado no edital e, portanto, em desconformidade com o exigido. Essa foi, portanto, a causa que motivou o indeferimento da inscrição do impetrante na condição de deficiente. Nesse viés, insta ressaltar que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ato ora impugnado por esta via mandamental constitui tão somente a prática de ação decorrente e consequente do desenvolvimento do certame, com vistas a cumprir os princípios da transparência e publicidade. Julgo oportuno registrar que, dessa decisão, ao contrário do que alega o impetrante, caberia interposição de recurso administrativo, nos termos do subitem 15.1 do Edital, aplicando-se, no caso em comento, a alínea “d” do tópico subsequente, senão vejamos: 15.1 – Caberá recurso fundamentado, dirigido em única e última instância à Comissão de concurso contra todas as decisões proferidas no âmbito desse Concurso Público, que tenham repercussão na esfera de direitos dos candidatos. 15.2 – O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data de publicação oficial do objeto do recurso, contra: [...] d) indeferimento dos pedidos de atendimento especial e para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Não se vislumbrou, contudo, oposição do impetrante ao resultado supracitado, decorrendo, in albis, o prazo previsto no Edital para interposição do competente recurso administrativo. Lado outro, agora na conjuntura legal, urge frisar que o Edital observou a Carta Magna (art. 37, VIII), quanto à Lei n. 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência –, uma vez que assegurou a reserva de vagas e as inscrições para os candidatos portadores de deficiência. A validade do laudo médico decorre da discricionariedade atribuída à Administração para estipular os requisitos complementares àqueles indispensáveis à confecção do Edital. Há que se ressaltar ainda que o Edital do Concurso Público é considerado a lei interna que rege o certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, devendo estar em consonância com o ordenamento jurídico, em especial, a Constituição Federal. Restou incontroverso que o impetrante não apresentou laudo médico expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses anteriores ao término do período das inscrições. Ao que se infere da listagem das inscrições deferidas, o impetrante concorreu nas vagas destinadas aos negros, com a inscrição de n. 228021961. O impetrante deixou de cumprir a regra de regência do concurso ao apresentar laudo médico expedido fora do prazo, com data de 1º/08/2020. Devem preponderar, nesta situação, portanto, os princípios da vinculação ao Edital e da isonomia, até mesmo em respeito ao direito dos demais candidatos, que se encontravam na mesma situação e entregaram a documentação na forma exigida, não podendo, destarte, receber tratamento desigual. Não considero desarrazoada ou discriminatória a exigência do prazo para a apresentação do laudo médico que atesta a incapacidade, revelando-se justificada a inserção do discrímen. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, também se manifestou a douta Procuradora de Justiça: [...] Considerando que o Relatório Médico apresentado pelo candidato Talles, ora impetrante, foi emitido no dia 1º/08/2020 (evento 1 – COMP5), sem dúvida o referido requisito objetivo previsto no edital foi descumprido, o que acabou justificando o indeferimento da sua inscrição na condição de deficiente (evento 1 – COMP4), não se podendo admitir que agora, em sede de mandado de segurança, ele venha a ser beneficiado pela inclusão tardia no rol de candidatos portadores de deficiência, sob pena de se incorrer em injustiça com aqueles candidatos que, atentos às determinações do certame, diligenciaram no sentido de providenciar Laudo Médico atualizado e emitido dentro do prazo predeterminado. Diante do exposto, resta cristalino não haver possibilidade na concessão da presente segurança, uma vez que o edital do concurso público constitui lei interna do certame entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração pública quanto para o candidato, ora impetrante, compelidos ambos à sua fiel observância. Se o laudo médico apresentado pelo impetrante se deu em 1º/08/2020, fora do prazo de 12 (doze) meses antes do final das inscrições do concurso, houve o descumprimento do item 5.2.3 do Edital n. 01/2021, de 26/07/2021. Justificado está o seu indeferimento. Nesses termos, denego a segurança do writ impetrado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, levanto a preliminar de incompetência desta Justiça Especializada Militar para processar e julgar a presente ação de Mandado de Segurança. A competência da Justiça Militar estadual é definida no § 4º do art. 125 da Constituição da República, que, em matéria cível, se encontra restrita ao processo e julgamento das ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. As disposições do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça Militar devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição da República, de modo que a possibilidade de rever atos do Presidente do Tribunal se encontra restrita aos atos praticados no exercício da jurisdição cível que nos é conferida. Por tais razões, entendo que o presente feito deve ser extinto sem julgamento de mérito. Vencido na preliminar que levantei, no mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para igualmente denegar a segurança pleiteada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator, que denegou a ordem impetrada. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de fevereiro de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator